Tribunal: TJMT
Processo: 1033780-41.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033780-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMOZINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 281.152.602-15 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1033780-41.2019.8.11.0041

Apelante
:
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA

Apelado
:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA

em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 56403496):

alega que a instituição financeira requerida não trouxe aos autos os supostos contratos na íntegra e instrumento publico, tampouco fez prova de que disponibilizou o montante supostamente contratado na conta da autora. Sustenta a necessidade de procurador regularmente constituído por instrumento

público para celebração de contrato a rogo por pessoa analfabeta. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 5999438, 5225259 e 5225247, bem como para condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 56403499).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse. (Id. 57686955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1033780-41.2019.8.11.0041

Apelante
:
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA

Apelado
:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
CARMOZINA ALVES NOGUEIRA

em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 5999438, 5225259 e 5225247, de

36

parcelas

de

R$84,88, 36

parcelas

de

R$15,17 e 36 parcelas de

R$17,97, respectivamente, todas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e analfabeta. A apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 5999438, 5225259 e 5225247, bem como para condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Sabe-se que a validade do contrato celebrado com analfabeto,
fora as situações corriqueiras, depende de formalidade que tem o saudável objetivo de colocá-lo a salvo de situações que acabam por comprometer, de algum modo, a higidez de sua dignidade.

Daí a doutrina de Humberto Teodoro Júnior abalizar que o analfabeto, idoso, no caso, há que contratar por instrumento público ou, se o caso, por representante (procurador) munido de instrumento público.

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada “assinatura a rogo”, isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrario sensu). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.

Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.” (in, Comentários ao Novo Código Civil, Volume III, Tomo II, 2ª ed., Saraiva, p. 479-480)

É um mínimo de proteção que se pode emprestar ao idoso acerca das consequências do ato em sua vida, enfim, os efeitos do ato jurídico na sua renda mensal por tantos anos.

De fato, a requerente é pessoa idosa e analfabeta, porquanto nota-se no espaço da assinatura do portador da carteira de identidade “não alfabetizado” (ID 56403452), bem como na declaração de hipossuficiência (ID 56403459) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura.

Dessa forma, embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto não há instrumento público para a contratação a rogo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Para a validade do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé. Declarada a nulidade da avença, não cabe a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - N.U 1000447-85.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOC/C CONCESSÃO DE TUTELA PARCIAL ANTECIPADA –
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA– AUSÊNCIADE OBSERVAÇÃODOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO– NULIDADE DECRETADA–
DANO MORAL – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.
(TJMT. Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos à autora.
No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, uma vez que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
(TJMT - N.U 0014686-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se

parcial

provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado à restituição do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
para

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerida e 50% para a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020